Tribunal: TJES
Processo: 0005898-45.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005898-45.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SILVANO MIRANDA CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
TENT
ADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
SENTENÇA FUNDAMENTADA.

APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal”. Precedente STJ.

3. Não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, quando corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. O magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual, não estando obrigado a ficar adstrito aos argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta. Jurisprudência STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

SILVANO MIRANDA CAMPOS

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, e os corréus Emerson Silva de Vasconcelos e Diego Leite de Souza, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, contra a vítima Rodrigo Dias Alves.

Razões recursais apresentadas, às fls. 613/622, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhe imputasse a prática do delito de homicídio tentado, bem como seja declarada nula a sentença vergastada por ausência de fundamentação.

Contrarrazões da promotora de justiça pugnando seja negado provimento ao recurso (fls. 626/631-verso).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7686880).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

SILVANO MIRANDA CAMPOS

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, e os corréus Emerson Silva de Vasconcelos e Diego Leite de Souza, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, contra a vítima Rodrigo Dias Alves.

Razões recursais, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do recorrente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática do delito de homicídio tentado, bem como seja declarada nula a sentença vergastada por ausência de fundamentação.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 24 de outubro de 2018, no bar de propriedade do recorrente, conhecido ponto de venda de drogas, a vítima foi comprar maconha e ele, a fim de ludibriá-la, pediu que o acompanhasse até seu veículo onde estaria o entorpecente, quando o corréu Anderson apontou uma arma de fogo para sua cabeça e disparou, mas o tiro mascou o que impediu a consumação do delito.

Sustenta, ainda, que, posteriormente, Emerson conseguiu atirar contra o ofendido, mas este logrou êxito em fugir e foi perseguido pelos acusados em um veículo, se abrigando em uma residência até a chegada da guarnição policial.

Relata, igualmente, que os três réus são envolvidos com o comércio ilícito de entorpecentes e que o presente delito fora cometido a mando do acusado Diego, que seria o gerente do tráfico na localidade, a saber:

NOTICIAM OS AUTOS do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 24 de outubro de 2018, no Bar dos Amigos, localizado na Rua Iguatemi, n° 1797, bairro Vila Nova de Colares, nesta Comarca, o denunciado Emerson Silva de Vasconcelos, auxiliado pelo denunciado Silvano Miranda Campos, ambos agindo a mando do denunciado Diego Leite de Souza, em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com
ani
m
us necandi
, deferiu disparos de arma de fogo em face da vítima Rodrigo Dias Alves, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que os primeiros disparos “mascaram”, oportunizando a vítima a fugir de seus algozes.

NARRA O INQUÉRITO POLICIAL QUE os denunciados possuem envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Nova de Colares, sendo tal atividade ilícita gerenciada pelo denunciado Diego, que por ocupar essa posição na escala hierárquica da associação, detém o poder de autorizar todos os homicídios a serem praticados naquela localidade.

SEGUNDO CONSTA, no dia dos fatos, a vítima se dirigiu ao “Bar dos Amigos”, ponto de venda de drogas, de propriedade do denunciado Silvano, a fim de adquirir “maconha”, sendo que, no local, se deparou com o denunciado Emerson, que a cumprimentou amistosamente.

ATO SEGUINTE, a vítima solicitou uma porção da droga ao acusado Silvano, o qual, a fim de ludibriá-la, pediu que esta o acompanhasse até o seu carro, onde se encontrava a substância entorpecente. Nesse instante, a vítima foi surpreendida pelo denunciado Emerson, que apontou uma arma de fogo para sua cabeça, efetuando os primeiros disparos, os quais mascaram, obstando a consumação do delito.

CONSTA QUE o denunciado Emerson, na sequência, conseguiu efetuar um disparo em direção à vítima, mas ela conseguiu se desvencilhar e correr de seus algozes pelas ruas daquela localidade. Consta ainda que a vítima foi perseguida pelos acusados a bordo de um veículo Prisma, cor branca, placas MSO 6736, até se abrigar em uma residência, onde ficou até a chegada de policiais militares. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos acusados, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, Relatórios de Investigação e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio tentado, apontam para a sua provável atuação.

Na fase inquisitorial, a vítima relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e informou terem sido os denunciados os autores do crime em voga, sendo o ora recorrente quem o encaminhou para o local em que o corréu Emerson efetuou os disparos, em razão de ter o declarante confessado um crime de homicídio à polícia, conforme o depoimento abaixo transcrito (fls. 11/12):

(...) que, afirma o declarante que fazia parte do movimento do tráfico de drogas da Rua da FARTURA no Bairro Vila Nova de Colares, comandado por NARCISO; que, a pessoa conhecida como "DG" faz parte deste movimento; que, inclusive "DG" era seu chefe; que, tem ciência de que a pessoa de conhecida como PASTOR, proprietário do Bar do Amigos, também faz parte do movimento no tráfico de drogas, na localidade; que, PASTOR coloca COCAINA, MACONHA e CRACK; que, perguntado se EMERSON v. NEGO PSICO faz parte do movimento do tráfico de drogas, respondeu que não, no entanto, ele "fortalece armas" para as pessoas do movimento, ou seja, "DG" e PASTOR; que, reconhece a fotografia de um veículo PRISMA de cor branca, placa MS06736, como sendo o veículo utilizado por PASTOR; que, reconhece a fotografia de um veículo ESCORT de cor branca, placa MPI2416, como sendo o veículo utilizado por EMERSON v. NEGO PSICO; que, afirma ser réu confesso do homicídio de GLEISON; que depois deste homicídio, surgiu no bairro boatos que a família de GLEISON iria vingar a morte dele, matando o declarante; que, depois que o declarante se entregou para a polícia, a pessoa de "DG" o abordou na esquina da Rua da Fartura, dizendo que estava errado quando se entregou para a polícia e confessou a morte de GLEISON; que, nesta ocasião, houve uma forte discussão entre o declarante e "DG"; que, até esta briga, afirma o declarante que era parceiro e amigo de "DG"; que, no dia 24/10/2018, por volta das 16h00min, o declarante saiu de casa, a fim de fumar um “chá”; que, neste momento, foi para a esquina da Rua da Fartura onde pediu um “chá” para um vapor, cujo nome não quer identificar; que, chegando no local, o vapor falou que não poderia tirar um chá da carga a fim de dar para o declarante; que, diante deste fato, o declarante foi até o Bar dos Amigos; que, chegando no local, encontrou a pessoa de PASTOR e NEGO PSICO, os cumprimentando; que, pediu para PASTOR um chá, pois iria se entregar na polícia na sexta-feira; que, o declarante afirma que PASTOR saiu do bar, dizendo que iria pegar um chá para o declarante e que o declarante poderia ir na frente; que, o declarante levantou-se da cadeira, e saiu caminhando em direção a porta do bar; que, neste momento, ouviu o barulho "TEC, TEC, TEC", como sendo fosse uma arma de fogo mascando; que, neste momento, o declarante olhou para trás e viu NEGO PSICO apontando e apertando o gatilho de um revolver para sua cabeça; que, ato continuo, houve um disparo de arma de fogo, mas o declarante se abaixou e não foi atingido pelo tiro; que, o declarante começou a correr pelas ruas do bairro, em direção a avenida onde o ônibus passa; que, chegando a avenida o ônibus passou direto, e o declarante continuou correndo; que, durante a fuga, viu o veículo PRISMA de cor branco, acima mencionado, passando com PASTOR e NEGO PSICO dentro, como se estivesse procurando o declarante; que o declarante conseguiu pular alguns muros de algumas casas, não se recordando quais e ficou escondido; que, o declarante ficou observando pelo portão da casa onde estava, o veículo PRISMA passando lentamente com NEGO PSICO e PASTOR dentro; que, a polícia militar chegou ao local e o declarante foi até a empresa onde sua tia ADRIANA trabalha, ocasião em que falou para ela sobre a tentativa de homicídio que sofreu; que, o declarante acredita que PASTOR e NEGO PSICO estavam querendo lhe matar "como queima de arquivo", pelo fato de acharem que quando o declarante veio na polícia, entregou todo mundo, além de confessar a morte de GLEISON; que, após a polícia militar deixou o declarante no terminal de Laranjeiras, de onde foi para a casa de sua avó; que, segundo o declarante, "DG" falou que antes de matar alguém no bairro, deveria ser consultado; que, mostrado a fotografia do nacional DIEGO LEITE DE SOUZA, reconhece como sendo a pessoa de "DG", mencionado em seu depoimento; que, mostrado a fotografia do nacional EMERSON SILVA DE VASCONCELOS, reconhece como sendo a pessoa de NEGO PSICO, mencionado em seu depoimento; que, mostrado a fotografia do nacional SILVANO MIRANDA CAMPOS, reconhece como sendo a pessoa de PASTOR, mencionado em seu depoimento; que, o declarante acredita que a pessoa de "DG" está envolvida na tentativa de homicídio que sofreu, em razão da discussão que teve com ele, conforme acima narrado; que, não foi atingido por nenhum disparo.

Por outro lado, a vítima, em juízo, alterou a versão dos fatos, dizendo que não tinha certeza de que os acusados foram os autores do delito e foi orientado a prestar o depoimento na seara policial pelo seu advogado.

Ressalto que tal fato pode ser justificado pelo receio de represálias, decorrendo, igualmente, do habitual temor das vítimas sobreviventes que acabam expostas à repreensão e eventuais ameaças dos autores de crimes de homicídio que são cometidos no contexto da narcotraficância, como no caso em comento.

Por sua vez, a testemunha policial militar Sandro de Souza Guedes, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados pelo ofendido na esfera policial, informando que ele estava escondido em uma residência e, ao colocarem ele na viatura, narrou que tentaram matá-lo através de uma armação, tendo ouvido o “clique” do revólver atrás dele, razão pela qual saiu correndo e, logo após, começaram a atirar contra ele, e que os responsáveis seriam “Pastor”, “Nego Ziza” e um terceiro indivíduo, com quem tinha envolvimento relativo ao tráfico de drogas.

A testemunha relatou, ainda, que levaram o ofendido até a empresa da sua tia, que lhe deu dinheiro para a passagem, e depois o deixaram no terminal de Laranjeiras, pois estava com muito medo de ir à delegacia, dizendo que iria depois. Noticiou, também, que, após deixarem a vítima no terminal, retornaram ao local dos fatos, onde dois moradores relataram que a situação ocorreu diante de uma ordem dada e que todos estariam envolvidos no tráfico de drogas, mas os moradores não quiseram se identificar.

Já a testemunha policial civil Lucimara Renata Felício Silva, igualmente em juízo, informou que, de acordo com a investigação realizada, averiguou que a vítima Rodrigo, conhecido como “Tirisca”, após autorização do réu Diego, praticou homicídio contra um parente de um preso conhecido como “Narciso”, o qual queria resposta pelo crime, razão pela qual os acusados decidiram matá-lo, mesmo sendo amigos.

Com relação à dinâmica dos fatos, relatou que os acusados chamaram a vítima para fumar maconha e, em determinado momento, Silvano pediu para que ela fosse ao carro buscar a droga, quando percebeu que Emerson, vulgo “Nego Psico”, sacou a arma e apontou para sua cabeça, mas acabou mascando, oportunidade em que fugiu, tendo Emerson e Silvano saído com o automóvel atrás do ofendido, que se escondeu na casa de uma idosa e um indivíduo chamou a polícia.

Afirmou, ainda, que a guarnição levou a vítima até o trabalho de sua tia e depois a deixaram no terminal de ônibus e, em momento posterior, ela se apresentou na delegacia, desesperada, contando toda a dinâmica do crime, existindo mandado de prisão em seu desfavor relacionado ao homicídio anterior.

Sustentou, também, que um colaborador relatou que ouviu um disparo no bar de propriedade do recorrente e que seria uma tentativa de homicídio contra o Rodrigo, que teria fugido, existindo, igualmente, pessoas não identificadas que falam da participação de “Nego Psico”, Silvano e “DG” como mandantes, participantes e chefes de tráfico, todos os quais foram presos.

Noticiou, quanto ao ora recorrente, ainda, que foi preso em sua casa, onde foram encontradas drogas e armas escondidas na caixa d’água e que o tráfico de drogas era constante no bar de sua propriedade, sendo que a vítima traficava para eles.

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

Em sentido similar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reputou legítima a utilização de elementos colhidos em fase de inquérito, quando corroborados por provas produzidas em Juízo, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a alegação de ausência de fundamentação, bem como a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente.

Registro, outrossim, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
o magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual, não estando obrigado a ficar adstrito aos argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta.
” (AgRg no AREsp n. 2.393.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.